Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão exarado por esta Turma recursal, sob alegação de não manifestação acerca da ocorrência da prescrição. Requer o reconhecimento do prazo prescricional de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil Brasileiro, referente ao débito oriundo do contrato particular de compra e venda, bem assim de todas as multas, taxas e impostos existentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição da pretensão deduzida de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais diante do descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta nos autos que em 16/04/2016 a autora vendeu o ágio do veículo Prisma Maxx (placa JHW7132) à ré Jucileide Martins de Souza, por 14 parcelas de R$ 644,71, conforme contrato (ID 69241747). A ré também ficou responsável por quitar o financiamento, as multas e os impostos do veículo após a tradição (ID 69241738 - Pág.2).
4. O art. 193 do Código Civil preconiza que "a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita"; do mesmo modo, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência.
5. O artigo 205 do Código Civil preceitua que a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
6. No julgamento do REsp 1.280.825-RJ, a Relatora Ministra Nancy Andrighi assim dispôs: “(...) o STJ decidiu que é decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205, do CC) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos. Para fins de prazo prescricional, o termo ‘reparação civil’ deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual (...)”
7. Nesse sentido, há julgados deste e. Tribunal de Justiça: “... 2. A responsabilidade civil contratual, por ausência de previsão específica, submete-se a regra geral descrita no art. 205 do Código Civil, devendo incidir o prazo prescricional decenal, hipótese da lide. Precedente: Acórdão 1644388. Ainda: “... II - A pretensão de devolução de valores decorrentes de relação contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC. Rejeitada prejudicial.” (Acórdão 1650696).
8. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, incluindo reparação de perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme a regra geral do artigo 205 do Código Civil. Neste sentido: Acórdãos 1400708, 1971278 e 1846916.
9. Desse modo, considerando que não se passaram mais de dez anos entre o momento em que a parte autora tomou conhecimento da violação de seu direito (30/04/2016) e o ajuizamento da ação (08/11/2023), não é o caso de reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 193 e art. 205.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ Acórdão AgInt no AREsp 1888038/SP, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/8/2023; STJ 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018; TJDFT Acórdão 1853995, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10/5/2024; TJDFT, Acórdão 1971278, 0707965-58.2024.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1644388, 07353008020188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/12/2022; TJDT, Acórdão 1650696, 07170920920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023; TJDFT, Acórdão 1400708, 00142108120148070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022; TJDFT, Acórdão 1846916, 0703968-14.2017.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.